Tribunal: TJPA
Processo: 0046567-64.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICI
Á
RIO
TRIBUNAL DE JUSTI
Ç
A DO ESTADO DO PAR
Á

Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 00465676420158140401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL/PA - 12ª VARA CRIMINAL
APELANTE: MARCELO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA (DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ANNA IZABEL E SILVA SANTOS)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE RESPALDADA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, PLANILHA DE CÁLCULO DA REVISÃO DE FATURAMENTO E LAUDO REALIZADO NA UNIDADE CONSUMIDORA. AUTORIA DELITIVA. TESTEMUNHO DE FUNCIONÁRIO E INSPETOR DA CELPA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
- Desvio de energia elétrica da unidade consumidora, que alimenta o imóvel do agente, cujos cabos elétricos estavam ligados diretamente na rede de baixa tensão, sem que fosse registrada pelo medidor, configura o crime de furto previsto no art. 155, §3º, do Código Penal.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na
8º Sessão Ordinária
realizada do
Plenário Virtual
, ocorrida de
21 a 28 de Setembro de 2020
, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR

PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 28 de Setembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL Nº 00465676420158140401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL/PA - 12ª VARA CRIMINAL
APELANTE:
MARCELO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA (DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ANNA IZABEL E SILVA SANTOS)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARCELO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA,
às fls. 71, impugnando a r. sentença proferida às fls. 65/67, pelo
MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capita/PA,
que o condenou a pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto,
pela prática do crime previsto no

art. 155,
§3º, do
Código Penal
(Furto de energia elétrica).
Sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito (prestação de serviço à comunidade).

Consta nos autos
,
que o r. do Ministério Público denunciou o ora recorrente e Ana Cristina Figueiredo Campos, como incurso nas sanções do art. 155, §3º, c/c art. 29 do Código Penal.
Narra a exordial que na manhã do dia 21/07/2015, o cidadão Emerson Clayton Ferreira de Freitas, representante legal da CELPA, juntamente com uma equipe de eletricistas, policiais e peritos, se deslocaram até o Conjunto Promorar, para inspecionar várias unidades consumidoras, quando constataram o
desvio de energia elétrica da unidade consumidora UC 12945051, cadastrada em nome de ANA CRISTINA FIGUEIREDO CAMPOS, que alimenta o imóvel situado na Rua Vinte A, nº 121, fundos, casa A, do conjunto retro citado, cujos cabos elétricos estavam ligados diretamente na rede de baixa tensão, sem que fosse registrada pelo medidor .

Houve audiência de instrução realizada no dia 26/01/2017, fl.36, quando o magistrado decretou a extinção de punibilidade da acusada ANA CRISTINA OLIVEIRA CAMPOS FIGUEIREDO, pela morte do agente, conforme o art. 107, inciso I do Código Penal.

A Defesa, nas
razões recursais
, às fls. 74/76, diante da negativa de autoria e insuficiência de provas, requer a absolvição do recorrente, com base do princípio
in dubio pro reo.

Em contrarrazões, às fls. 76/78, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 83/84,
foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja,
que se manifestou pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se a sentença em todos os seus fundamentos.

É o Relatório.

Revisão cumprida pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

Consoante relatado, a Defesa, nas razões recursais, às fls. 74/76, diante da negativa de autoria e insuficiência de provas, requer a absolvição do recorrente, com base do princípio in dubio pro reo.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente, já que o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório, pois evidenciados todos os elementos da prática do crime de Furto de energia elétrica. Vejamos.

O crime em questão, encontra-se assim redigido:
Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

§ 3º -
Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. (grifos nossos)

A materialidade do crime encontra-se respaldada no boletim de ocorrência (fls.4-IP), termo de ocorrência e inspeção (fls.14/17-IP), declarações do representante legal da ofendida (fls.30-IP), planilha de cálculo da revisão de faturamento (fls.34-IP) e laudo realizado na unidade consumidora (fl. 55 -IP).

Quanto à autoria delitiva, tem-se que no dia 19.04.2017, houve uma audiência de instrução, registrada através de gravação audiovisual juntada na fl.56, quando houve a oitiva da testemunha EMERSON CLAYTON FERREIRA DE DREITAS e o interrogatório do acusado MARCELO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA.

A testemunha EMERSON CLAYTON FERREIRA DE FREITAS é representante e funcionário da CELPA/PA, confirmou a narrativa constante no seu depoimento de fl. 30 do Inquérito Policial. Que no dia do fato, estava em serviço, realizando uma ação voluntária com várias equipes, sendo estas compostas por eletricistas, peritos e policiais, com o objetivo de apurar no Bairro de Val-de-caes, o furto de energia e a qualidade do serviço prestado pela concessionária naquela área.

No entanto, a testemunha EMERSON CLAYTON juntamente com a equipe, constataram várias Unidades Consumidoras utilizando a energia elétrica irregularmente, inclusive na residência da acusada ANA CRISTINA, que foi constatado um desvio por fora da mediação, feito através de um cabo ligado diretamente da rede de baixa tensão da CELPA, fazendo com que toda energia que passasse através do cabo em questão não fosse registrada por nenhuma medição.

Porém, no momento da inspeção, a testemunha tomou o conhecimento que o imóvel, encontrava-se no nome do acusado MARCELO JOSÉ, com isso, foi realizado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e feita a retirada do desvio de energia, assim como realizada a devida correção.

Em seu interrogatório, o ora recorrente MARCELO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, negou a autoria do delito e atribuiu a culpa para a sua ex-companheira, a acusada ANA CRISTINA OLIVEIRA CAMPOS FIGUEIREDO.

Durante a audiência de instrução e julgamento, o acusado MARCELO disse que antes da acusada ANA CRISTINA vim à óbito, a mesma cometeu o delito de furtar energia sem o conhecimento do mesmo. Pelo fato do acusado estar divorciado da acusada ANA CRISTINA, o mesmo cedeu para a acusada, uma casa nos fundos da sua residência para morar juntamente com os dois filhos do casal.

Com isso, no dia do delito, o acusado MARCELO teve o conhecimento que a sua ex-companheira havia cometido o crime de furto de energia, mas como estava na responsabilidade do acusado, e na CELPA/PA quem responde é o titular da conta elétrica, com isso o acusado foi autuado como autor do delito.

Contudo, observa-se que Ana Cristina faleceu no ano de 2010 (03/08/2010), conforme certidão de óbito às fls. 32, sendo declarada a extinção da punibilidade da mesma na audiência de instrução realizada no dia 26/01/2017, fl.36, e a conduta típica processada nos presentes autos teria ocorrido em 2015, demonstrando a impossibilidade da autoria por parte da mesma.

Ressalva-se que a planilha de cálculo de revisão de faturamento da unidade consumidora a qual o apelante é titular, às fls. 34/35-Inq), comprovando que o furto de energia ainda ocorria, mesmo passados 05 (cinco) anos do falecimento da sua ex-esposa.

Conclui-se, assim, que os elementos constantes dos autos demonstram, com segurança, o crime de furto de energia elétrica, não merecendo portanto reforma a sentença guerreada, que devidamente fundamentou a condenação em provas robustas constantes nos autos. Inexistindo qualquer dúvida para se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
e absolver o ora recorrente.

Nesse sentido:

PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO DE ENERGIA E ABSOLVIÇÃO POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. .

1.
Se o agente desvia a energia elétrica de sua fonte natural por meio de ligação clandestina, sem passar pelo medidor, comete o crime de furto.
Mas se o sistema de medição é alterado, mediante fraude, para que aponte resultado menor do que o real consumo, o tipo penal é o de estelionato.

2. Embargos infringentes conhecidos e não providos. (tjdft. Acórdão 1105421, 20160310053402EIR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, , Relator Designado:JESUINO RISSATO, Revisor: JESUINO RISSATO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 18/6/2018, publicado no DJE: 26/6/2018. Pág.: 69/70)
APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ART. 155, §3º, DO CÓDIGO PENAL). A. DA ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. NÃO É CABÍVEL A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANDO EXISTE UM CONJUNTO DE INDÍCIOS QUE COMPROVA QUE O APELANTE SE BENEFICIAVA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR MEIO DE ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO, DE FORMA A SE EXIMIR DO PAGAMENTO DAS DEVIDAS DESPESAS. O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO APELANTE, POSSUÍA EM SEU INTERIOR UMA LIGAÇÃO TRIFÁSICA DE DESVIO DE ENERGIA, SEM PASSAGEM PELO MEDIDOR, CARACTERIZANDO USO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM MEDIÇÃO, VULGARMENTE CONHECIDO COMO ?GATO? DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUNDENTE. PROVA SUFICIENTE AO ÉDITO
CONDENATÓRIO. (...) B. DA PENA DEFINITIVA NO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. O JUIZ NA SENTENÇA VALOROU NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ARTIGO 59, DO CPB, QUANDO O APELANTE FAZ JUS A UMA NOVA DOSIMETRIA, ONDE TAIS CIRCUNSTANCIAS SÃO TODAS VALORADAS DE FORMA NEUTRA, CONDUZINDO A PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NOVA DOSIMETRIA DA PENA: 1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA. 2ª FASE: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES, POR ESSA RAZÃO MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA. 3ª FASE: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, SUBSTITUINDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS PELO MESMO PERÍODO. CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a Pena para 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa em Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos pelo mesmo período. (TJPA. 2017.03720900-71, 180.045, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-29, Publicado em 2017-08-31)
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
da presente apelação penal interposta pela
Defesa,
e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer Ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 28 de Setembro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora